Tribunal: TCU
Processo: 009.342/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2564/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.342/2026-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria de Alcantara Hees (XXX.657.562-XX); Arlene Maria da Silva (XXX.684.317-XX); Giane Maria da Silva (XXX.115.084-XX); Lenilza Gloria Rocha (XXX.729.837-XX); Maria Marci Lins Jaenchen (XXX.841.307-XX); Maria Marci Lins Jaenchen (XXX.841.307-XX); Maria Regina dos Santos Lins Oliveira (XXX.634.227-XX); Maria Regina dos Santos Lins Oliveira (XXX.634.227-XX); Norma Santos Silva (XXX.088.077-XX); Rosa Ricardo da Silva (XXX.948.817-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.